Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. VALOR. SIGNIFICANTE. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECONHECIMENTO. REVELIA. MANIFESTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, na qual são acostadas tão somente faturas confeccionas pelo autor.
2. Na ação de cobrança, compete ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito; e ao réu, extintivo, modificativo e impeditivo.
3. No caso, não existe qualquer acervo probatório apto a lastrear a pretensão autoral, notadamente pela ausência de qualquer documento (contrato) apto a robustecer a formalização da relação jurídica entre credor e devedor.
4. Recurso não provido.